Tribunal: TJPA
Processo: 0804566-26.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804566-26.2022.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO GONCALVES RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06
.
ALEGAÇÃO DE
TORTURA
. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não é possível apreciar a alegação de tortura através da via estreita do Habeas Corpus, vez que acolhimento da pretensão demandaria dilação probatória, providência inexistente no rito abreviado do Remédio Constitucional.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 2.
O magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, posto que, segundo se depreende dos autos,
o ora paciente
foi preso com mais de 2
(dois)
kg de material entorpecente (maconha e cocaína), tomando por base os depoimentos constantes no inquérito policial, bem como o auto de apresentação e a apreensão.
3. Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em não conhecer a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
FERNANDO GONÇALVES RODRIGUES
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás /PA.

A Impetração sustenta que o paciente foi cerceado de sua liberdade no dia 06 de agosto de 2021, encontrando-se, atualmente, custodiado na Cadeia Pública da Comarca de Parauapebas, acusado da suposta prática do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

Os Impetrantes alegam o excesso de prazo para apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi requerido pela defesa do paciente no dia 24 de fevereiro de 2022, durante a realização da audiência de instrução e julgamento, encontrando-se pendente de apreciação até o presente momento.

Sustentam ainda a ilicitude das provas em razão da tortura por parte dos policiais militares, sob a alegação de que, por ocasião de sua prisão em flagrante, conforme seu depoimento na audiência de custódia, o paciente foi agredido pelos policiais militares.

A
duzem também
que a prisão preventiva do paciente é ilegal, pela ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou sua custódia cautelar, uma vez que os requisitos do art. 312 do CPP não mais subsistem no presente caso.

Por fim, requer
em
o deferimento da liminar pleiteada e pela concessão da ordem em definitivo.

Tendo em vista o meu afastamento das atividades judicantes, os autos foram redistribuídos à relatoria da Desembargadora Kédima Pacífico Lyra,
que
indeferiu
a medida liminar
pleiteada e solicitou
as informações
à
autoridade coatora.

Em documento de ID 9237883, o Juízo coator prestou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça HAMILTON NOGUEIRA SALAME, que opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, nesta parte, pela
denegação
da ordem.

Por fim, tendo em vista a minha prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, passo a analisar os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental:

I. DA MATÉRIA FÁTICA.

Defendeu o impetrante a tese da ilicitude das provas em razão da tortura do paciente por parte dos policiais militares, por ocasião de sua prisão em flagrante.

Entretanto, tal pedido não deve ser sequer conhecido por esta Egrégia Corte de Justiça. Como há muito se sabe, o exame do vasto material probatório, contido nos autos do respectivo processo criminal não pode ser examinado através do writ, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto.

Neste sentido, decide o C. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A Suprema Corte, adotando a sistemática da repercussão geral, no Tema 339, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, para o atendimento à obrigação constitucional de fundamentação das decisões judiciais, é desnecessária a análise pormenorizada de todas as alegações formuladas pelas partes (AI-QO-RG 791292, Relator (a): Min. MIN. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, publicado em 13/08/2010) 3. A fundamentação do acórdão impugnado é fiel à remansosa jurisprudência desta Corte Superior que, considerando a difícil prova do delito de estupro - comumente é praticado sem testemunhas oculares e com possibilidade de desaparecimento de vestígios - confere relevância à palavra da vítima. Precedentes. 4. A decisão impugnada fundamentou à saciedade a materialidade e autoria delitiva. Para rever das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível na via estreita do writ. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 306.338/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJE 28/04/2017).

Motivo pelo qual
não conheço
do tal pedido.

II. DO MÉRITO

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, posto que, segundo se depreende dos autos, o ora paciente foi preso com mais de 2 (dois) kg de material entorpecente (maconha e cocaína), tomando por base os depoimentos constantes no inquérito policial, bem como o auto de apresentação e a apreensão.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGOS 2º, §4º, IV, DA LEI N. 12.850/2014, ARTIGOS 354 (MOTIM), 121, §2º, II, III E IV (HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (FÚTIL, CRUEL E TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA), 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, SEGUNDA FIGURA (DANO QUALIFICADO), 148, §2º (CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO), 250, §1º, II, B (INCÊNDIO MAJORADO), TODOS DO CÓDIGO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA “GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA” COMO FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A “garantia da ordem pública” é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, com base em elementos concretos revelados pelo caso é possível extrair a periculosidade real do agente, de forma que a prisão preventiva é meio adequado para resguardar a sociedade da prática reiterada de crimes. 2. Não há que se falar em ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva quando a decisão constritiva demonstrou a existência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como ressaltou que o modus operandi empregado nos crimes evidencia a alta periculosidade dos agentes, destacando, em especial, a necessidade de se garantir a ordem pública, pois consta que os coactos atuaram ativamente em rebelião em Centro de Recuperação que culminou com a morte de 58 detentos. 3. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso em que a denúncia qualifica os agentes e esclarece as práticas delitivas a eles imputadas, atendendo ao disposto no art. 41 do CPP. 4. Ordem denegada. (HC 0809236-15.2019.8.14.0000– Relator Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE - SEÇÃO DE DIREITO PENAL – Julgado em 26/11/2019).

Isto posto,
conheço parcialmente
da ordem impetrada e na parte conhecida, voto pela
denegação
da ordem.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 26/05/2022